Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a decisão interlocutória tem eficácia imediata, não havendo que se falar em suspensão da liquidação nem, consequentemente, em erro in procedendo na decisão proferida posteriormente.
2. A preliminar de coisa julgada e a questão da possibilidade de compensação dos valores deferidos com os reajustes concedidos pelo Distrito Federal antes do trânsito em julgado da sentença coletiva já foram apreciadas no agravo de instrumento anteriormente interposto, de modo que a matéria resta preclusa.
3. Não é possível a interposição de recursos reiterados com idêntico objeto a fim de rever matéria já apreciada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.